Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-64.2024.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-64.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (EMBARGADO), ANGELA CARLA VAZ DA SILVA - CPF: 028.432.981-99 (ADVOGADO), reyka catrinne costa barbosa figueiredo registrado(a) civilmente como REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA FIGUEIREDO - CPF: 855.548.391-34 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), DEJANE MARA MAFFISSONI registrado(a) civilmente como DEJANE MARA MAFFISSONI - CPF: 726.190.319-15 (ADVOGADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (EMBARGANTE), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ANGELA CARLA VAZ DA SILVA - CPF: 028.432.981-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA COOPERATIVA.
DIANTE DO ACOLHIMENTO DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO REQUERNETE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.
FALTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE EFEITOS DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VÍCIOS SANADOS.
AMBOS OS
EMBARGOS
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes,
contra acórdão que, em ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com prorrogação de dívidas e revisão contratual, acolheu parcialmente preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo autor para anular parcialmente a sentença e determinar produção de provas relativas à impenhorabilidade da pequena propriedade rural e à nulidade da cláusula de alienação fiduciária, mantendo incólume o restante da sentença e concedendo justiça gratuita ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da apelação interposta pela Cooperativa;

(
i
i
) estabelecer se há omissão e obscuridade quanto aos efeitos da nulidade parcial da sentença e quanto à ausência de apreciação dos demais pedidos do autor em sua
apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão quando o acórdão deixa de enfrentar teses relevantes deduzidas em apelação, especialmente aquelas capazes de, em tese, alterar o resultado do julgamento.

Conclui-se que o acórdão embargado não examinou as razões da apelação da Cooperativa, limitando-se à preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo autor, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Considera-se prematuro apreciar o mérito da apelação da Cooperativa, pois a instrução probatória determinada poderá influenciar diretamente no julgamento das matérias por ela suscitadas.

Verifica-se obscuridade quanto aos efeitos da nulidade parcial da sentença, por não esclarecer se os demais capítulos decisórios permaneceriam sujeitos à coisa julgada.

Constatam-se omissões relativas à ausência de manifestação sobre todos os pedidos formulados pelo autor em sua apelação, inclusive temas de revisão contratual, aplicação do CDC, capitalização de juros, prorrogação compulsória de cédulas, entre outros.

Entende-se que a análise desses pedidos deve ocorrer apenas após a conclusão da instrução probatória determinada, pois as provas poderão influenciar decisivamente na solução das questões recursais.

Esclarece-se que a nulidade parcial da sentença não produz coisa julgada sobre os capítulos não anulados, permitindo sua futura reapreciação quando o processo retornar à
Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de analisar apelação regularmente interposta, devendo o vício ser sanado para garantir prestação jurisdicional adequada.

A nulidade parcial da sentença não gera coisa julgada sobre capítulos não anulados, permitindo a reapreciação integral das matérias quando o processo retornar ao Tribunal após a instrução probatória.

A análise das questões recursais que dependem da instrução probatória deve ser diferida para momento posterior, a fim de evitar julgamento prematuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019215-19.2024.8.11.0002

EMBARGANTE
S
:
CIRO CARVALHO DE MELO
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO E CAPTAÇÃO SICOOB UNICIDADES

EMBARGAD
OS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO E CAPTAÇÃO SICOOB UNICIDADES
e
CIRO CARVALHO DE MELO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara (
id
326028373), que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto por CIRO CARVALHO DE MELO e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E CAPTAÇÃO SICOOB UNICIDADES, em ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com prorrogação de dívidas e revisão contratual.

O acórdão embargado acolheu parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo autor/apelante, anulando parcialmente a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas requeridas pelo autor, especificamente quanto à questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e nulidade da cláusula de alienação fiduciária. Concedeu, ainda, os benefícios da justiça gratuita ao apelante Ciro Carvalho de Melo.

Nas razões recursais, o embargante Ciro
(
id
328260385)
alegou,
em síntese, omissão e obscuridade no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão padece de omissão ao não julgar todos os tópicos arguidos em seu recurso de apelação e de obscuridade por não esclarecer se a manutenção da sentença nos demais tópicos gera coisa julgada sobre estas matérias ou se a questão poderá ser devolvida para exame futuro por esta Corte quando da realização das provas periciais determinadas.

Argumenta que seu recurso de apelação visava reformar a sentença para determinar: (i) a aplicação do CDC ao feito e a consequente inversão do ônus da prova; (
ii
) a prorrogação compulsória de todas as cédulas; (
iii
) o acolhimento do laudo de capacidade de pagamento ou extensão do prazo para pagamento; (
iv
) a revisão contratual para limitação dos encargos remuneratórios; (v) a nulidade da capitalização de juros; (vi)
a restituição dos valores do seguro prestamista; (
vii
) a limitação dos encargos moratórios; e (
viii
) a descaracterização da mora.

Aduz que o acórdão apenas declarou a nulidade parcial da sentença, mantendo
incólumes
os demais dispositivos, sem qualquer fundamentação para tanto, o que viola o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/15.

Ressalta, ainda, que o trecho do acórdão que menciona "sendo questão que pode ser verificada na fase de liquidação de sentença" não se mostra adequado à questão sub judice, pois existem diversos pedidos pendentes de julgamento, inclusive quanto à revisional dos contratos, questões que não podem ser modificadas em fase de liquidação.

Requer, ao final, o saneamento da obscuridade para que se esclareça se a nulidade parcial da sentença com manutenção dos demais pontos implica a formação de coisa julgada sobre estas matérias ou se a questão pode ser devolvida para exame futuro por esta Corte. Subsidiariamente, caso o entendimento firmado seja de formação de coisa julgada nos pontos que não sejam objeto da nulidade parcial da sentença, requer o efetivo exame e julgamento dos pedidos da apelação.

Nos embargos declaratórios da Cooperativa
(
id
328308354)
,
a embargante

alega
omissão no acórdão embargado por não ter analisado o recurso de apelação por ela interposto, limitando-se a examinar as razões recursais do autor.

Sustenta a embargante que seu recurso pleiteava a reforma integral da sentença, argumentando: (i) a inexistência dos requisitos legais para prorrogação compulsória (MCR 2.6.4); (
ii
) a inaplicabilidade das normas do crédito rural às operações realizadas com recursos livres; e (
iii
) a validade das garantias fiduciárias diante da pluralidade de imóveis rurais do devedor.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e expressamente apreciado o recurso de apelação interposto pela Cooperativa Embargante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão de ID 326028373, com a determinação de novo julgamento colegiado, a fim de que se aprecie integralmente ambas as apelações.

Embora devidamente intimados (id
328719378
), os embargados deixaram transcorrer o prazo, sem apresentar
contrarrazões aos
declaratórios, conforme certidão de id 332252885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, examino os Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa
, que alega omissão no acórdão embargado por não ter analisado o recurso de apelação por ela interposto.

Da análise acurada do acórdão embargado, constata-se que, de fato, houve omissão quanto à apreciação do recurso de apelação interposto pela Cooperativa embargante.

O julgado limitou-se a examinar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo autor/apelante
Ciro
, acolhendo-a parcialmente para determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas requeridas pelo autor, especificamente quanto à questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e nulidade da cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, ao assim proceder, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre as razões recursais apresentadas pela Cooperativa, que pleiteava a reforma integral da sentença, argumentando: (i) a inexistência dos requisitos legais para prorrogação compulsória (MCR 2.6.4); (
ii
) a inaplicabilidade das normas do crédito rural às operações realizadas com recursos livres; e (
iii
) a validade das garantias fiduciárias diante da pluralidade de imóveis rurais do devedor.

A omissão apontada configura-se como vício cognoscível pela via dos Embargos de Declaração, uma vez que todo pronunciamento judicial deve ser completo, enfrentando todas as questões suscitadas pelas partes, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A prestação jurisdicional, para ser completa e efetiva, pressupõe o exame de todas as questões relevantes trazidas ao conhecimento do órgão julgador.

A ausência de manifestação sobre tese relevante suscitada em apelação caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso em apreço, o acórdão embargado, ao acolher parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo autor/apelante, determinando o retorno dos autos à origem para produção de provas, deixou de apreciar o recurso interposto pela Cooperativa,
por entender prejudicado, com o acolhimento da preliminar,
o que configura omissão a ser sanada.

Destarte,
merece acolhimento os embargos de declaração
da
Cooperativa,
para sanar a omissão apontada, reconhecendo a necessidade de apreciação do recurso de apelação por ela interposto.

Todavia, considerando que o acórdão embargado determinou o retorno dos autos à origem para produção de provas requeridas pelo autor, especificamente quanto à questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e nulidade da cláusula de alienação fiduciária, entendo que a apreciação do mérito do recurso da Cooperativa neste momento processual seria prematura e poderia prejudicar a ampla instrução probatória determinada.

Isso porque as provas a serem produzidas na origem poderão influenciar diretamente no julgamento das questões suscitadas pela Cooperativa em seu recurso, notadamente quanto à validade das garantias fiduciárias, que depende da análise da impenhorabilidade ou não da pequena propriedade rural.

Assim, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, entendo que o recurso de apelação interposto pela Cooperativa deverá ser apreciado após a conclusão da instrução probatória determinada, quando o processo retornar a esta Corte para novo julgamento.

Passo à análise dos Embargos de Declaração opostos p
elo requerente

Ciro
, que alega omissão e obscuridade no acórdão embargado.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão ao não julgar todos os tópicos arguidos em seu recurso de apelação e de obscuridade por não esclarecer se a manutenção da sentença nos demais tópicos gera coisa julgada sobre estas matérias ou se a questão poderá ser devolvida para exame futuro por esta Corte quando da realização das provas periciais determinadas.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, há obscuridade quanto aos efeitos da nulidade parcial da sentença em relação aos demais capítulos decisórios não expressamente anulados.

O acórdão embargado acolheu parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo autor/apelante, anulando parcialmente a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas requeridas pelo autor, especificamente quanto à questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e nulidade da cláusula de alienação fiduciária.

Contudo, não esclareceu expressamente se os demais capítulos da sentença, não atingidos pela nulidade parcial declarada, estariam mantidos e, consequentemente,
sujeitos à formação de coisa julgada, ou se todas as questões poderiam ser reexaminadas quando do retorno dos autos a esta Corte após a instrução probatória.

Ademais, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os demais pedidos formulados pelo autor/apelante em seu recurso, quais sejam: (i) a aplicação do CDC ao feito e a consequente inversão do ônus da prova; (
ii
) a prorrogação compulsória de todas as cédulas; (
iii
) o acolhimento do laudo de capacidade de pagamento ou extensão do prazo para pagamento; (
iv
) a revisão contratual para limitação dos encargos remuneratórios; (v) a nulidade da capitalização de juros; (vi) a restituição dos valores do seguro prestamista; (
vii
) a limitação dos encargos moratórios; e (
viii
) a descaracterização da mora.

A obscuridade e a omissão apontadas configuram-se como vícios cognoscíveis pela via dos Embargos de Declaração, uma vez que todo pronunciamento judicial deve ser claro, preciso e completo, enfrentando todas as questões suscitadas pelas partes, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em apreço, considerando que o acórdão embargado determinou o retorno dos autos à origem para produção de provas requeridas pelo autor, especificamente quanto à questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e nulidade da cláusula de alienação fiduciária, entendo que a apreciação dos demais pedidos formulados pelo autor/apelante neste momento processual seria prematura e poderia prejudicar a ampla instrução probatória determinada.

Isso porque as provas a serem produzidas na origem poderão influenciar diretamente no julgamento das questões suscitadas pelo autor/apelante em seu recurso, notadamente quanto à aplicação do CDC, à prorrogação compulsória de todas as cédulas, à revisão contratual e à descaracterização da mora.

Assim, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, entendo que os demais pedidos formulados pelo autor/apelante em seu recurso deverão ser apreciados após a conclusão da instrução probatória determinada, quando o processo retornar a esta Corte para novo julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios da Cooperativa, para
sanar a omissão apontada, reconhecendo a necessidade de apreciação do recurso de apelação por ela interposto, o que deverá ocorrer após a conclusão da instrução probatória determinada, quando o processo retornar a esta Corte para novo julgamento
. Bem como,
DOU PROVIMENTO
aos embargos opostos pelo requerente Ciro, para
sanar a obscuridade e a omissão apontadas, esclarecendo que a nulidade parcial
da sentença, determinada no acórdão embargado, não implica a formação de coisa julgada sobre os demais capítulos decisórios não expressamente anulados, os quais poderão ser reexaminados quando do retorno dos autos a esta Corte após a instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025